Tribunal: TJMT
Processo: 1004450-65.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004450-65.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANA SOLANGE PINZETTA MACIESKI - CPF: 955.312.979-04 (RECORRENTE), ARIENE FERREIRA FERREIRA - CPF: 993.839.931-20 (ADVOGADO), GABRU TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.181.842/0001-36 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004450-65.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrido(s):

Gabru Transportes Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ACOLHIDAS. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CITAÇÃO DE VÁRIOS NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTOS. PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. EXCLUSÃO DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A opção pelo Simples Nacional não altera a questão da legitimidade ativa, já que não se trata de característica constituinte da personalidade, mas sim pela forma de tributação. Outrossim, tanto o artigo 8o, inciso II, da lei 9.099/95, como também o artigo 74 da lei Complementar 123/2006 garantiram as microempresas e às empresas de pequeno porte o acesso aos Juizados Especiais, não fazendo menção ao Simples Nacional, razão pela qual não acolho a preliminar. Em relação ao cerceamento de defesa por necessidade de realização de perícia técnica, entendo desnecessária a sua realização, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. Restando evidenciado que a empresa Reclamante solicitou a portabilidade das suas linhas telefônicas móvel, em decorrência de má prestação do serviço, pois citou vários números de protocolos de atendimentos, que não foram contestados pela Reclamada, afasta-se a cobrança de multa de fidelização, ainda que esteja dentro do prazo de carência fixado no contrato.

4. Registro ainda que a Requerida sequer trouxe aos autos o contrato assinado pelo Requerente que poderia comprovar a fidelização por período superior a 12 meses.

5. Consoante entendimento jurisprudencial recente do STJ, a fixação de permanência, por prazo superior a 12 (doze) meses, como é o caso em análise, afronta normas regulamentares da ANATEL (Norma Geral de Telecomunicações n. 23/96 e Resolução 477/2007). ‘
REsp no 1.097.582/MS’.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Restou demonstrado nos autos que os serviços prestados pela empresa requerida apresentarem defeito durante a vigência do contrato e, após diversas reclamações da autora neste sentido (ID 351590078, fls. 01/08), não houve solução por parte da demandada. Assim, ficou evidente a falha na prestação do serviço e, nos moldes do art. 14 do CDC, a empresa requerida responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores, visto que não se verifica nenhuma excludente de sua responsabilidade (art. 14, § 3o, do CDC). Releva anotar que o defeito na prestação do serviço levou à consumidora a solicitar a portabilidade dos números telefônicos e, por isso, não há que se falar em inadimplemento contratual de sua parte; logo, a multa contratual é ilegal. No tocante aos danos morais, o extrato de ID 35159064 aponta que o nome da empresa ré foi negativado por indébito, já que, tanto a multa contratual, quanto a cobrança do serviço relativo ao mês de dezembro de 2019 são ilegais, haja vista a não fruição dos serviços ante os defeitos apresentados. Deste modo, é indene de dúvida que a autora sofreu dano moral
in re ipsa
pelo apontamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.”.

7. Verifico, ainda, que além da cobrança do valor da multa de fidelização, a empresa de telefonia negativou o nome da empresa Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 28.543,42, sendo que deste valor, a importância de R$ 27.392,00, se refere à cobrança da multa considerada indevida.

8. Em se tratando de pessoa jurídica, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito configura ofensa à honra objetiva e dá ensejo à indenização pelo dano moral, uma vez que tal conduta afeta o bom nome e reputação da empresa.

9. Quantum indenizatório que deve ser mantido, posto que de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de declarar a inexistência da multa contratual cobrada pela ré, confirmando, assim, a liminar concedida à autora e tornando-a definitiva em todos os seus termos; condenar a requerida a pagar indenização por danos morais à autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021